Tribunal: TJBA
Processo: 0573209-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573209-39.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO APELADO: DANILO MORENO DE ALENCAR Advogado(s): FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAGNITUDE ECONÔMICA DOS PEDIDOS IMPROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação movida por DANILO MORENO DE ALENCAR. A embargante alega omissão no acórdão embargado por não ter se pronunciado expressamente sobre a magnitude econômica de cada tutela julgada improcedente (indenização por danos morais, recálculo do saldo devedor, nulidade da cláusula de tolerância e inversão de multa contratual), circunstância que seria essencial para viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial. Pugna pela integração do acórdão com expresso pronunciamento acerca da magnitude econômica de cada tutela rejeitada, invocando a Súmula 98 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de pronunciamento expresso sobre a magnitude econômica individual de cada pedido julgado improcedente, necessária ao prequestionamento para recurso especial. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara, precisa e fundamentada sobre todos os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive quanto aos critérios utilizados para a distribuição dos encargos sucumbenciais, tendo valorado adequadamente a expressão econômica de cada pretensão deduzida pelas partes, ao consignar que "o pedido acolhido - lucros cessantes - constitui o núcleo principal da pretensão indenizatória, representando parcela economicamente significativa do objeto da ação". 4. A pretensão da embargante de obter pronunciamento específico sobre valores hipotéticos de cada pedido rejeitado configura evidente tentativa de rediscussão do mérito, extrapolando os limites dos embargos declaratórios e revelando manifesto inconformismo com o resultado do julgamento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige que o magistrado se manifeste sobre todas as alegações apresentadas pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, sendo desnecessária a especificação numérica do valor econômico de cada pedido para fins de fundamentação adequada. 6. Os embargos de declaração não se prestam à reiteração do já decidido ou à rediscussão da matéria apreciada pelo órgão colegiado, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios taxativamente enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão no acórdão que, ao apreciar a distribuição dos ônus sucumbenciais, manifesta-se expressamente sobre a relevância econômica qualitativa das pretensões, ainda que não especifique numericamente o valor de cada pedido improcedente. 2. A pretensão de obter pronunciamento específico sobre valores hipotéticos de pedidos rejeitados, para fins de prequestionamento, configura rediscussão de mérito vedada em sede de embargos declaratórios." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.